Tribunal: TJPA
Processo: 0008575-64.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008575-64.2013.8.14.0005
APELANTE: DARCY RODRIGUES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. DANO AMBIENTAL E MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Acerca da prescrição,

doutrina e jurisprudência pacificaram o entendimento de que é a natureza do dano ambiental, que pode ser individual ou coletiva, que define o prazo prescricional.

II- Na hipótese, verifica-se que o ministério público estadual, insurge-se com o intuito de ver a coletividade indenizada pelo dano causado, não apontando qualquer particular como diretamente atingido. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, afirmando que, em razão da essencialidade do meio ambiente, em sua dimensão coletiva, a pretensão de reparação ambiental não é alcançada pela prescrição.

III- O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção de legitimidade e veracidade, que pode ser elidida por meio de prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.

IV- Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional.

V- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por
DARCY RODRIGUES DE ARAÚJO
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Historiando os fatos, o
Parquet
ajuizou referida ação relatando, em síntese, que o requerido desmatou, a corte raso, uma área de 89,06 hectares de floresta nativa, fora da reserva legal, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, o que gerou sua autuação pelo IBAMA, conforme auto de infração nº 684294-D, sendo-lhe aplicada multa administrativa no valor de R$ 89.060,00 (oitenta e nove mil e sessenta reais), além de ter sido lavrado o Auto de Embargo/Interdição nº 093199-C, que demonstra o desmatamento da floresta sem licença prévia válida da autoridade competente, pugnando ao final pela reparação dos danos causados da forma mais ampla possível.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a sentença registrada no id.745645, que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Delineadas minhas razões, julgo EXTINTO o processo com resolução de mérito, com arrimo no art. 487, inc. I do CPC, confirmando a decisão de folha 77/78 em todos os seus termos, a citar:

1.

Indisponibilidade de bens do requerido no valor de R$ 2.217.772,12;

2.

Deve o requerido se abster de promover desmatamento ou qualquer outra espécie de exploração ou atividade econômica agropecuária ou florestal sobre a área irregularmente desmatada (principalmente no que diz respeito ao desempenho de atividade pecuária e/ou plantio de soja ou ainda qualquer outra monocultura com espécies da flora não nativa) sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por hectare cultivado explorado irregularmente;

3.

Deve desocupar a área degradada imediatamente e diligenciar na manutenção da mesma protegida contra intervenção de terceiros e da ocupação de animais que possam comprometer a recuperação, devendo zelar para livrar a área de fogo, sob pena de multa diária de R4 2.000,00 a ser imposta pessoalmente ao requerido.

4.

Condeno o requerido a recuperar os danos causados, mediante projeto elaborado no prazo de 6 meses por técnico habilitado, (devendo o citado projeto prever o cultivo de espécies nativas da região, bem como a reintrodução de espécies da fauna que foram afetados e demais bens ambientais atingidos), sendo que o mencionado projeto deve ser aprovado e fiscalizado pelo órgão ambiental competente (SEMAT), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 por hectare.

5.

Averbe-se a decisão judicial de recuperação do dano ambiental a margem da matricula imobiliária em razão do caráter
propter rem
da obrigação de recuperar os danos ambientais, bem como deve-se averbar a área correspondente a reserva legal do imóvel, conforme legislação ambiental.

6.

Condeno o requerido a apresentar laudo ambiental ao juízo a cada 6 meses para a demonstração do cumprimento da recuperação do meio ambiente degradado, elaborado por técnico habilitado, laudo este que deverá ser submetido à aprovação do órgão ambiental competente (SEMAT), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento do prazo de entrega.

7.

Condeno o requerido a pagar a titulo de dano moral coletivo o valor de R$ 1.108.886,06 com juros de mora de 1% desde a data do ilícito, conforme súmula 54 do STJ e correção desde a sentença, conforme súmula 362 STJ; devendo a mencionada quantia ser revestida ao fundo de bens lesados de que trata o art. 13 da Lei da Ação Civil Pública.

8.

Condeno ao valor de R$ 1.108.886,06 a titulo de dano material com juros de mora de 1% desde o dano material, conforme súmula 54 STJ e correção, conforme súmula 43 do STJ, devendo a mencionada quantia ser revestida ao fundo de bens lesados de que trata o art. 13 da Lei da Ação Civil Pública.

9.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas e honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da condenação.

Ressalto que as multas estipuladas nos itens 2 e 3 deverão ser revertidas para o fundo de reaparelhamento do poder judiciário estadual e ao fundo de reaparelhamento do ministério público.

P.R.I”

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (id. 745646), aduz preliminarmente a ocorrência da prescrição, defendendo prescrever em cinco anos o direito de ação que envolve a matéria tratada nos autos, tal qual o prazo da ação popular, aplicado por analogia, pugnando pela extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, argui ausência de dano passível de reparação, tendo em vista que o apelante atendeu a exigência estabelecida pelo INCRA, que ao assentá-lo, exigiu a titulo de cláusula resolutiva, o desmatamento de 50% (cinqüenta por cento) da área.

Assevera que o quantum indenizatório aplicado na sentença atacada não observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzidos os valores do dano ambiental e do dano moral coletivo.

Quanto a pena de suspensão e/ou perda de financiamento e incentivos fiscais, aponta que tal penalidade não merece prosperar tendo em vista que não cometeu nenhum ato ilícito além do que a penalidade apenas prejudicaria o réu, sem alcançar qualquer objetivo pratico no combate ao desmatamento.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a sentença hostilizada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id. 745647).

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (id.2555865).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau em todos os seus termos (id 2593280).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença monocrática prolatada pelo Juízo de Altamira que condenou o apelante por dano ambiental, em razão do desmatamento, a corte raso, de 89,06 hectares de floresta nativa, sem autorização do órgão competente.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua analise.

PRESCRIÇÃO

O Apelante defende a ocorrência da prescrição, uma vez que o prazo aplicável na espécie seria o mesmo aplicado às ações populares, isto é, de 05 (cinco) anos.

Sem razão o recorrente.

Nas lições de Paulo de Bessa Antunes
(Manual de direito ambiental. São Paulo: Atlas, 5ª ed., 2013, p. 151-153), dano ambiental é:

“Dano ao meio ambiente. Meio ambiente é conceito cultural. É a ação do ser humano que vai determinar que deve e o que não deve ser entendido como meio ambiente. O meio ambiente é um bem jurídico autônomo. O bem jurídico meio ambiente é tutelado pelo direito público e pelo direito privado.

O meio ambiente é res communes omnium. Uma coisa comum a todos, que pode ser composta por bens pertencentes ao domínio público ou ao domínio privado. A propriedade do bem jurídico meio ambiente, quando se tratar de coisa apropriável, pode ser pública ou privada. A fruição do bem jurídico meio ambiente é sempre de todos, da sociedade. Igualmente, o dever jurídico de proteger o meio ambiente é de toda a coletividade e pode ser exercido por um cidadão, pelas associações, pelo Ministério Público ou pelo Estado.”

O dano ambiental pode ser individual ou coletivo. É individual quando o dano é sofrido por pessoas especificas e determinadas e seus bens. Coletivo, quando atinge a coletividade de forma ampla.

No que tange à prescrição, o entendimento doutrinário e jurisprudencial pacíficos é de que o prazo prescricional depende da natureza do dano ambiental, se individual ou coletivo.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, possui entendimento tranqüilo no sentido de que, em razão da essencialidade do meio ambiente para a coletividade, as ações de reparação de dano ambiental, quando decorrente de dano coletivo,
são imprescritíveis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - DIREITO AMBIENTAL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. PEDIDO GENÉRICO - ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR NA SENTENÇA: REVISÃO, POSSIBILIDADE - SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. 1.É da competência da Justiça Federal o processo e julgamento de Ação Civil Pública visando indenizar a comunidade indígena Ashaninka-Kampa do rio Amônia. 2. Segundo a jurisprudência do STJ e STF trata-se de competência territorial e funcional, eis que o dano ambiental não integra apenas o foro estadual da Comarca local, sendo bem mais abrangente espraiando-se por todo o território do Estado, dentro da esfera de competência do Juiz Federal. 3. Reparação pelos danos materiais e morais, consubstanciados na extração ilegal de madeira da área indígena. 4. O dano ambiental além de atingir de imediato o bem jurídico que lhe está próximo, a comunidade indígena, também atinge a todos os integrantes do Estado, espraiando-se para toda a comunidade local, não indígena e para futuras gerações pela irreversibilidade do mal ocasionado. 5. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador que é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independentemente da culpa do agente causador do dano.
6. O direito ao pedido de reparação de danos ambientais, dentro da logicidade hermenêutica, está protegido pelo manto da imprescritibilidade, por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de não estar expresso em texto legal. 7. Em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer , considera-se imprescritível o direito à reparação. 8. O dano ambiental inclui-se dentre os direitos indisponíveis e como tal está dentre os poucos acobertados pelo manto da imprescritibilidade a ação que visa reparar o dano ambiental.
9. Quando o pedido é genérico, pode o magistrado determinar, desde já, o montante da reparação, havendo elementos suficientes nos autos. Precedentes do STJ. 10. Inviável, no presente recurso especial modificar o entendimento adotado pela instância ordinária, no que tange aos valores arbitrados a título de indenização, por incidência das Súmulas 284/STF e 7/STJ. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1120117/AC, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 19/11/2009. Grifou-se)

No mesmo sentido, segue os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CORTE E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL COLETIVO. IMPRESCRITIBILIDADE. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 333, I, DO CPC.
O entendimento doutrinário, encampado pela jurisprudência, acerca da (im) prescritibilidade por danos ambientais faz a seguinte diferenciação: i) se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; ii) se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação. - No caso, por se tratar de dano causado por corte e supressão de vegetação nativa, não incide o regramento da prescrição civil, pois se trata de dano ambiental coletivo ou dano ambiental propriamente dito, causado ao meio ambiente globalmente considerado, em sua concepção difusa, e isso em razão da função ecológica que tal elemento desempenha para garantir e concretizar o direito (fundamental) a um "meio ambiente ecologicamente equilibrado", expressamente consagrado no art. 225, da CF.
- Na ação civil pública que objetiva a condenação do poluidor na obrigação de reparar em pecúnia o dano ambiental por ele causado, a apesar de se tratar de responsabilidade civil objetiva, incumbe ao autor, salvo inversão do ônus da prova, comprovar a existência do dano, sua extensão e o quantum a ser reparado. - Na espécie, o autor desincumbiu-se do encargo probatório, porquanto logrou comprovar o dano, sua extensão e o quantum exigido para compensação do prejuízo ambiental causado. Outrossim, a assertiva do demandado relativamente à inexistência de área suficiente para que efetuasse a recuperação ambiental falece de acolhimento, pois, conforme suas próprias declarações, a área em que ocorreram os danos ambientais possui 14 (quatorze) hectares, ou seja, 140.000m2 de área, não configurando, pois, a alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível Nº 70070053970, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 28/07/2016)

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, tem-se que a ação civil pública se baseia no auto de infração nº 684294-D e auto de embargo nº 093199-C, lavrados pela autoridade competente em desfavor do apelante, conforme documentos de id. 745630 – págs. 11 e 12, respectivamente), onde consta como infração desmatar 89,06, hectares de floresta nativa a corte raso, sem autorização do órgão competente, infringindo o art. 70 da Lei Federal 9.605/98, §1º, art. 3º, incisos II e VII, combinado com art. 52, caput do Decreto Federal nº 6.514/08.

Inicialmente, cumpre-nos ter em mente que nas ultimas décadas, no campo ambiental, houve inegável conscientização ecológica em nível mundial, que se refletiu em maior rigor na legislação ambiental com o objetivo de minorar os efeitos perversos da ação humana predatória sobre a natureza.

Saliente-se que a prevenção é o princípio que norteia toda a dinâmica no direito ambiental. Deve-se, a todo custo, evitar que atividades indesejadas agridam o meio ambiente. Nesse sentido, o artigo 225 da CFRB:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserválo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I – Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;”

Noutra monta, o ato de infração e auto de embargo lavrados no presente caso, são espécies de ato administrativo, gozando assim dos atributos a eles inerentes, mais precisamente, a presunção de legitimidade e veracidade.

É cediço que tais presunções não são absolutas, admitindo provas em contrário, cabendo, porém, ao interessado, demonstrar a ilegalidade ou o desvio de finalidade do ato para que o mesmo possa ser desconstituído, o que não se observa na espécie.

O recorrente em nenhum momento se insurge contra o auto de infração e embargo lavrados em seu desfavor, não apontando qualquer vicio capaz de macular os atos administrativos em questão, limitando-se em alegar a inexistência de pratica de ato ilícito, em razão de, supostamente, estar cumprindo determinação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o que efetivamente, consiste em confissão do dano ambiental cometido.

É o entendimento da jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE PÁSSAROS. ADULTERAÇÃO DO DIÂMETRO E CARACTERES DE ANILHAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. 1.
Em se tratando de infração ambiental, o IBAMA tem poder-dever de fiscalizar e, encontrando irregularidade, deve proceder à autuação, cumprindo o que estabelece a legislação. 2. Em razão do princípio da precaução em matéria ambiental, compete a quem supostamente promoveu o dano ambiental ou praticou a infração comprovar que não o causou ou não o praticou. 3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, cabendo ao autor produzir prova capaz de afastar essa presunção, não tendo se desincumbido de tal tarefa.

(TRF-4 - AC: 50664515620134047100 RS 5066451-56.2013.4.04.7100, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 21/03/2018, QUARTA TURMA)

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. PERÍCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CUMULATIVA. DESNECESSIDADE. 1. A Lei nº 9.605/98 confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, com fundamento na Lei nº 11.516/07, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6º, da Lei nº 10.410/02, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 2. A reparação do dano ambiental não está sujeita à prescrição, porque o bem ambiental é indisponível e titularizado por toda a coletividade. 3. Impõe-se a aplicação dos princípios do "poluidor-pagador" e do "usuário-pagador", previstos no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/1981, segundo o qual cabe ao poluidor e ao predador a obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, a contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. 4. A existência e a extensão do dano ambiental, conforme análise judicial, restaram devidamente comprovadas pelo laudo pericial e
pelo auto de infração, que, como ato administrativo, goza de presunção de veracidade, que não restou desconstituída
. 5. Se a recuperação in natura é suficiente para a recomposição do meio ambiente afetado, não há razão para impor, cumulativamente, o dever de indenizar em pecúnia o dano perpetrado pelo infrator.

(TRF-4 - APELREEX: 50031904620114047211 SC 5003190-46.2011.404.7211, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 26/01/2016, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 27/01/2016)

Noutra monta, o titulo de propriedade definitivo nº 4.01.92.01.2625, expedido pelo INCRA em 1982 (doc. id. 745640 – pág. 11/12), em nenhum momento autoriza a destruição ambiental, o desmatamento de floresta nativa, etc. Pelo contrário, conforme consta na clausula 3ª do referido titulo,
“o imóvel se destina à exploração agropecuária, ficando o adquirente obrigado a preservar a área de reserva florestal, consoante o disposto no Código Florestal e legislação correlata”
.

Logo, restou claro nos autos a pratica do ato ilícito consistente de dano ao meio ambiente cometido pelo apelante.

Com relação ao valor do
quantum
indenizatório aplicável na sentença, o valor do dano ambiental e da indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano causado à coletividade.

Efetivamente, os autos estão lastreados em documentos públicos emitidos pelo IBAMA, contra os quais não se insurgiu o apelante.

O IBAMA foi criado pela Lei 7735/1989, que em seu art. 2º estabelece:

Art. 2º. É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, com a finalidade de: (Redação dada pela Lei nº 11.516, 2007)

I- exercer o poder de policia ambiental; (incluído pela Lei nº 11.516, 2007)

II- executar ações políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério meio Meio Ambiente; (incluído pela Lei nº 11.516, 2007)

O expediente do IBAMA demonstra claramente que foi apurado, administrativamente, infração ao art. 70, §1º, da Lei 9605/98, e art. 3º, incisos II e VII, combinado com art. 52, caput do Decreto Federal nº 6.514/08, que originou o auto de infração, auto de embargo, relatório de fiscalização, dentre outros documentos administrativos expedidos pelo IBAMA.

Os dispositivos violados estabelecem o seguinte:

Lei 9605/98.

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.”

§1º. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

Decreto nº
6.514/08.

Art. 3
o
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções: (...)

II - multa simples;

(...)

VII - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

Art. 52. Desmatar, a corte raso, florestas ou demais formações nativas, fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração.

Como já mencionado, aqui se está a tratar de documentos públicos, expedidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, que, conforme as presunções de que gozam todos os documentos públicos, em sede processual, conforme o disposto no art. 364, do CPC/73 (atual art. 405, do CPC/15), esses documentos públicos fazem prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram em sua presença. Portanto, a fé pública de tais documentos só cessa quando declarada, judicialmente.

Feitas as considerações acima, e ainda, uma vez comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional.

Nesse sentido é o entendimento deste TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO APELADA. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO COLETIVO AO MEIO AMBIENTE. AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO: LEI 9.605/98 E DECRETO 3.179/99. AQUISIÇÃO/TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL DE ORIGEM NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. E QUE A SENTENÇA FORA PROFERIDA COM BASE TÃO SOMENTE EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HAVERIA NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO TIDA COMO DELITUOSA E O DANO AMBIENTAL QUE NÃO SE SUSTENTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA À UNANIMIDADE. (2016.03552165-82, 163.938, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 22-8-2016, Publicado em 2-9-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO. TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO PRODUTO ATPF. ILICITO CIVIL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO REJEITADA. MÉRITO. DANO MATERIAL E MORAL AO MEIO AMBIENTE COLETIVO. OCORRÊNCIA 1. O transporte de carvão vegetal nativo sem a competente autorização ? ATPF, por si só atesta a ilegalidade da origem do produto, fato este que justifica a aplicação das sanções legais. Sentença mantida. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (2015.01284607-98, 145.050, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 31-3-2015, Publicado em 17-4-2015)

A comprovação do dano ambiental terá como natural consequência a responsabilização do Apelante à indenização pelos danos materiais e morais decorrentes da prática do dano ambiental, incontroversamente, comprovado nos autos processuais.

Em sendo assim, configurado o ato ilícito, resta ao apelante reparar o dano, de acordo com os termos da sentença ora impugnada, cujo valor encontra-se em consonância com a violação por ele causada,
considerando, principalmente, que o dano ambiental tem como consequência nefasta, segundo vários doutrinadores, a degradação do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida prejudicando as futuras gerações e as gerações presentes por uma alteração adversa e para pior do meio ambiente ecologicamente sustentável
.
Ademais, os cálculos dos valores obedeceram ao previsto na legislação que rege a matéria, conforme transcrito acima.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Belém,
03
de
maio
de 20
21
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 11/05/2021